Tribunal: TJMT
Processo: 1021043-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1021043-61.2021.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
IMPETRANTE: NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO E OUTRO
PACIENTE: GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabriel de Oliveira Trindade, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, por força da prisão preventiva decretada na ação penal n. 1002101-40.2021.8.11.0045.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006); 2) “não há nos autos provas contundentes da materialidade e de autoria delitivas hábeis a fundamentar uma condenação” (sic); 3) o magistrado sentenciante “deixou de aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado previsto na mesma lei” (sic); 4) “sempre foi pessoa honesta e voltada para o trabalho, possuindo profissão definida, cabelereiro”. Além disso, é “pessoa pacífica, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime” (sic); não há motivos para a manutenção do cárcere, que pode ser substituído por cautelares alternativas (Id. 110226489 - pág. 1-8).
É o necessário.
Decido.
De proêmio, esclareço que, na via eleita, descabe analisar a alegação de que não há provas suficientes para justificar a condenação do paciente.
Nesse sentido:
[...] A revisão do julgado quanto à alegada falta de fundamentação da busca e apreensão e o pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. [...] (STJ, AgRg no HC 597.003/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).
Além disso, a necessidade de incursão aprofundada em fatos e provas inviabiliza avaliar se ele tem direito ao tráfico privilegiado. Confira-se:
[...] A causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi negada ao paciente, porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que ele não se tratava de traficante eventual, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após várias denúncias anônimas informando à polícia que ele estava fazendo "delivery de drogas", utilizando-se de um veículo GM/CORSA CLASSIC, de placas DIW8A29, razão pela qual,os Policiais Militares em patrulhamento de rotina, ao avistarem o referido veículo sendo conduzido pelo paciente, resolveram abordá-lo e com ele encontraram 190 porções de cocaína, 01 (uma) máquina de cartão de crédito/débito, um aparelho celular e a quantia de R$ 176,00 e, ao se deslocarem à sua residência, lá encontraram mais 138 porções de cocaína, uma balança de precisão, 05 pacotes de saco plástico, tipo ziplock, com 100 unidades cada um, 01 rolo de papel filme, 01 rolo de papel alumínio, 04 pacotes de bicarbonato de sódio e 01 pote de pó royal, substâncias usualmente utilizadas para "batizar" a droga (e-STJ, fl. 190) -, tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual e que se dedicava à atividade criminosa, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante. - Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no HC 703.312/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) (sem destaque no original).
De mais a mais, consulta aos sistemas informatizados demonstram que a defesa interpôs recurso visando desconstituir a condenação (proc. 1002101-40.2021.811.0045 – Id. 108662590), onde referidos argumentos poderão ser amplamente debatidos.
No caso sub examine, a prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Publico, e justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, conforme se vê no trecho transcrito:
Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória.
A prisão preventiva que antes era cabível a todo tipo de crime doloso, passa a ser possível somente quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), devendo o juiz ao receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no art. 310, do CPP.
Logo, qualquer prisão processual está condicionada à presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Pois bem.
Verifica-se do caderno processual, por meio de declaração dos policiais, que portam fé pública, que por ocasião de investigações, bem como cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos do processo n.o 1000985-96.2021.8.11.0045, os conduzidos, juntamente com outros adolescentes, foram flagrados na posse de drogas (parte embalada em “trouxinhas”), balança de precisão, recortes plásticos e dinheiro trocado, evidenciando assim, o comércio ilícito de substâncias entorpecentes. No caso em exame, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão (dinheiro em notas trocadas e substâncias entorpecentes análoga a maconha e cocaína), auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes, fotos, relatório de investigação e mandado de busca e apreensão domiciliar.
Ademais, os fatos praticados pelos indiciados, indicam alta potencialidade (tráfico de drogas), devendo ser reprimido com rigor pelas autoridades, se fazendo necessário a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP).
Ainda, os conduzidos estariam associados entre si, com o envolvimento de menores, para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como integram organização criminosa, conforme depoimentos dos policiais contidos neste Auto de Prisão.
Também, importante destacar, que o delito prevê pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que faz preencher o requisito objetivo da prisão preventiva, previsto no art. 313, inc. I, do CPP.
Ainda, trata-se o tráfico de drogas de crime grave e a repercussão social dele resultante, antes retratada, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes, pois geradores de outras infrações igualmente graves – está a evidenciar concreto risco à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão cautelar e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal.
Nessa linha, em que pese a argumentação da defesa de que os flagranteados ostentam condições favoráveis cumpre relembrar que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC n.o 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 19/11/2015).
Assim, diante do contexto fático, tenho que se mostra necessária a adoção de conduta enérgica por parte do Estado, a fim de frear tal comportamento delituoso, muito nefasto à nossa sociedade.
Por fim, insta consignar que não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.
Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pelos acusados e, de consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE e GABRIEL DA SILVA RODRIGUES , para garantia da ordem pública. (Recurso de Apelação n. 1002101-40.2021.811.0045 - Id. 108662576).
No recebimento da denúncia, o pedido de liberdade provisória restou indeferido:
2. Do pedido da Defesa de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ao acusado Gabriel de Oliveira Trindade
Analisando os motivos esposados na decisão contida no id. 53013358, verifica-se que bem expostas estão as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva, ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantir a ordem pública, persistindo a necessidade, adequação e contemporaneidade.
Por outro lado, entendo que algumas condições pessoais favoráveis do requerente, não poderia lhe garantir o direito à liberdade, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário.
Nesse sentido, trago a colação os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
[...]
ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão retro citada, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, e INDEFIRO o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, formulado pelo requerente Gabriel de Oliveira Trindade, qualificado nos autos. (Recurso de Apelação n. 1002101-40.2021.811.0045 - Id. 108662505).
Ao prolatar a sentença na qual o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, a segregação foi preservada, mediante os seguintes argumentos:
Tendo em vista que os acusados Gabriel de Oliveira Trindade e Gabriel da Silva Rodrigues ficaram presos durante toda a tramitação processual e persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, os quais fazem parte integrante desta, mantenho-os segregados no caso de eventual recurso. (Recurso de Apelação n. 1002101-40.2021.811.0045 - Id. 108662473).
Como se vê, o decreto de prisão não apontou o risco que a liberdade do paciente representa para a sociedade, e muito menos demonstrou a necessidade e a adequação da medida extrema.
Apesar de invocar a gravidade do delito, a autoridade coatora não explicou em que consiste o diferencial da conduta imputada a ele.
A descrição dos tipos penais infringidos não revela a gravidade concreta da conduta ou a periculosidade do agente.
A quantidade de droga apreendida - 22g (vinte e dois gramas) de cocaína e 61g (sessenta e um gramas) de maconha – tampouco evidencia que a prisão é o único meio eficaz para a proteção da ordem pública (Recurso de Apelação n. 1002101-40.2021.811.0045 - Id. 108662479).
Os efeitos que a disseminação de substâncias ilícitas ocasiona na sociedade também não legitima o recolhimento cautelar, especialmente quando o caso em exame se trata do único registro criminal que pesa contra o paciente.
Nesse sentido:
[...] Hipótese em que a custódia preventiva está fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito, os seus efeitos nefastos à sociedade e em elementos inerentes ao próprio tipo penal (apreensão de drogas e de objetos ligados à sua comercialização). Ademais, nem mesmo a quantidade de droga apreendida - 4,6g de "skunk", 50g de maconha e 29,9g de folhas daquele entorpecente - isoladamente, autorizaria o encarceramento cautelar, sobretudo porque certificada a primariedade do paciente. Tem-se, portanto, a hipótese de substituição da custódia provisória por outras medidas alternativas, atento a previsão constitucional do encarceramento como última ratio. [...] (STJ, AgRg no HC 683.875/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).
No contexto, a imposição de medidas cautelares alternativas se mostram suficientes para resguardar a coletividade e a finalidade do processo. Confira-se:
[...] No caso, a fundamentação declinada é insuficiente para justificar a prisão preventiva do paciente. Embora o decreto mencione elementos materialidade (apreensão de 68,76g maconha e 4,97g de cocaína), não descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade além dos elementos característicos do crime imputado. Ademais, que o paciente é absolutamente primário, conforme consta dos autos, e se encontra segregado há mais de dois meses. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Com efeito, "[...] a restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica " (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, publicado em 28/8/2015). [...] (STJ, AgRg no HC 690.810/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).
Desse modo, defiro a liminar vindicada, impondo ao paciente as seguintes obrigações:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;
d) Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;
e) Não se envolver em outro fato ilícito;
f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas;
g) Monitoração eletrônica.
Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Gabriel de Oliveira Trindade, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator